Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-82.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800959-82.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEIZE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1ª HABILITAÇÃO. PROCESSO CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR NÃO EXPEDIDA. FALHA DO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CNH. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC.

1. O acórdão enfrentou o argumento alusivo a impossibilidade de cumprimento da determinação de entrega/emissão da CNH (Resolução 168/2004 do CONTRAN), sobre o que assentou a impossibilidade de transferir indevidamente à apelada a responsabilidade pela falha do órgão estadual de trânsito.

2. O intuito nada velado do embargante é dilatar o curso da demanda e retardando o cumprimento da determinação judicial fixada pela sentença e ratificada pelo acórdão desta Turma ensejando, diversamente do que foi alegado, a aplicação da multa processual pertinente.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos com imposição de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, nos termos do voto da Relatora. 04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800959-82.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (11793383)

EMBARGADA: DEIZE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO

ADVOGADO: CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA (OAB/PA 6.207)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que negou provimento ao apelo confirmando a sentença.

O DETRAN/PA, ora embargante, aduziu que o julgado não enfrentou a alegação relativa à impossibilidade de emissão da CNH (exames vencidos). Outrossim, sustentou a impossibilidade deste recurso ser considerado protelatório.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso atribuindo efeito modificativo ao ponto embargado.

A parte embargada apesar de intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A decisão desta Turma ficou assim resumida:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1ª HABILITAÇÃO. PROCESSO CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR NÃO EXPEDIDA. FALHA DO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há como acolher a tese de perda de objeto da ação mandamental, mormente após a prolação de sentença que confirmou a referida liminar cabendo agora averiguar se o decisum recorrido deve ou não ser mantido.

2.
Quanto a incompetência da justiça estadual deve ser aplicada na espécie a Súmula 510 do STF “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

3.
No mérito da controvérsia, é de suma importância observar que no caso concreto a impetrante logrou aprovação em todos os exames necessários à expedição da habilitação – categoria B, inclusive aprovada pela Junta Especial de Trânsito em razão de ser pessoa portadora de deficiência – PCD.

4.
Note-se, ainda, que a impetrante iniciou o processo para obter a primeira habilitação em 14/04/2015, tendo concluído o mesmo em 13/03/2016. O próprio DETRAN/PA no RENACH 9936475.019 consignou como data limite para expedição da habilitação 12/06/2016.

5.
Como visto acima, a impetrante concluiu todo o processo com sucesso não tendo nenhuma pendência, porém, de forma totalmente inexplicável o DETRAN/PA simplesmente não emitiu a carteira de habilitação (permissão para dirigir).

6.
Tenta o DETRAN/PA esquivar-se da falha se apegando na previsão contida no §3º do art. 2º da Resolução 168/2004. De fato, a norma citada prevê que o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão executivo estadual de trânsito pelo prazo de 12 meses, e isto assim ocorreu na espécie, sendo que a não expedição do documento decorreu unicamente do DETRAN/PA como já demonstrado.

7.
No que alude a fixação da multa cominatória melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto foi unicamente em razão da falha do próprio órgão estadual de trânsito que o procedimento administrativo (RENACH) encerrou sem expedição da permissão para dirigir (1ª habilitação).

8.
Querer agora simplesmente desconstituir a sentença e multa corretamente imposta, e ainda deixar de expedir o documento pleiteado, significará transferir indevidamente para apelada toda a responsabilidade pelo ocorrido, verdadeiro prêmio pela falha do órgão estadual de trânsito.

9.
Apelação conhecida e desprovida.

Sobre o ponto alegadamente omisso o acórdão especificamente consignou:

“Tenta o DETRAN/PA esquivar-se da falha se apegando na previsão contida no §3º do art. 2º da Resolução 168/2004
do CONTRAN que assim prevê:

Art. 2º

(...)

§3º O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.

De fato, a norma citada prevê que o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão executivo estadual de trânsito pelo prazo de 12 meses, e isto assim ocorreu na espécie, sendo que a não expedição do documento decorreu unicamente do DETRAN/PA como já demonstrado.

No que alude a fixação da multa cominatória melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto foi unicamente em razão da falha do próprio órgão estadual de trânsito que o procedimento administrativo (RENACH) encerrou sem expedição da permissão para dirigir (1ª habilitação).

Querer agora simplesmente desconstituir a sentença e multa corretamente imposta, e ainda deixar de expedir o documento pleiteado, significará transferir indevidamente para apelada toda a responsabilidade pelo ocorrido, verdadeiro prêmio pela falha do órgão estadual de trânsito.

Destarte, não assiste razão ao apelante devendo ser improvido o apelo mantendo-se a sentença que corretamente concedeu a segurança.

Como facilmente se percebe o acórdão enfrentou o argumento alusivo a impossibilidade de cumprimento da determinação de entrega/emissão da CNH (Resolução 168/2004 do CONTRAN), sobre o que assentou a impossibilidade de transferir indevidamente à apelada a responsabilidade pela falha do órgão estadual de trânsito.

O intuito nada velado do embargante é dilatar o curso da demanda e retardando o cumprimento da determinação judicial fixada pela sentença e ratificada pelo acórdão desta Turma ensejando, diversamente do que foi alegado, a aplicação da multa processual pertinente.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento), prevista no §2º do art. 1.026 pelo propósito protelatório.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023